Tribunal: TJDFT
Processo: 0725262-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725262-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Em consideração ao reconhecimento da competência manifestado pelo Juízo Suscitado por ocasião do envio das informações solicitadas (ID 38560878), julgo prejudicado o presente Conflito de Competência. Remetam-se os autos à 20a Vara Cível de Brasília. BRASÍLIA, DF, 3 de janeiro de 2023 14:38:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora